Tribunal: TJES
Processo: 5001625-19.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001625-19.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001625-19.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
L
UCAS DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada
nos autos da ação penal nº 0
008966-42.2017.8.08.0006
,
que,
por Decisão do Conselho de Sentença,
o condenou pela prática do crime previsto no artigo
121, §2º,
inciso II
, do Código Penal
, à pena de
1
7
(
dezessete
) anos de reclusão, para cumprimento em regime
fechado.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de novembro de 2017, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jesildo Silva do Nascimento, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls.
244.

Em suas razões, sustenta o requerente a necessidade de revisão da pena-base tendo em vista que foram valoradas de forma inidônea as circunstâncias judiciais. Busca ainda o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea, “c”, do Código Penal.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela parcial procedência da ação revisional apenas para decotar da condenação a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea, “c”, do Código Penal.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 26 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001625-19.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
L
UCAS DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a r. sentença prolatada
nos autos da ação penal nº 0
008966-42.2017.8.08.0006
,
que,
por Decisão do Conselho de Sentença,
o condenou pela prática do crime previsto no artigo
121, §2º,
inciso II
, do Código Penal
, à pena de
1
7
(
dezessete
) anos de reclusão, para cumprimento em regime
fechado.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de novembro de 2017, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Jesildo Silva do Nascimento, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls.
244.

Em suas razões, sustenta o requerente a necessidade de revisão da pena-base tendo em vista que foram valoradas de forma inidônea as circunstâncias judiciais. Busca ainda o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea, “c”, do Código Penal.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer, opina pela parcial procedência da ação revisional apenas para decotar da condenação a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea, “c”, do Código Penal.

Pois bem. Passo análise da matéria.

Inicialmente, registro que no nosso ordenamento jurídico instituiu-se um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como sabido, trata o artigo 59, do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao Magistrado os critérios necessários à fixação da pena base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação penal.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da pena.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao réu servirá como um índice para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

No caso focado foram valoradas em desfavor do réu os vetores negativos da culpabilidade, conduta social, e as circunstâncias do crime.

Assim,
observo que
não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria,
tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal
para a fixação da pena-base.

É
sabido
que
as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária
, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.
Neste sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. No caso, a exasperação das penas-base está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual se apresenta exorbitante (243 kg de maconha e 22g de cocaína). Tal elemento é suficiente para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, de forma que foram observados os parâmetros previstos no art. 59 do Código Penal na fixação da pena. 3. Ademais, foi ressaltada a especial posição de liderança e coordenação do paciente na estrutura do tráfico de drogas, a habitualidade delitiva e a atitude ousada de zombar da polícia por nunca ter sido preso, elementos que, na mesma esteira, claramente demonstram a gravidade concreta da conduta, a justificar a aplicação de sanção mais severa. Precedentes.
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ -
AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

Analisando
a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante
, entendo que não merece qua
l
quer alteraç
ão
a pena imposta ao réu, tendo em vista que
este
seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59
e 68
, do Código Penal, estando a reprimenda imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrent
e.

A
diante, b
usca ainda o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea, “c”, do Código Penal,
ao argumento de que
a mesma não foi objeto de quesitação.

C
omo é de geral sabença,
as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação
no júri
, de tal m
odo
que caberá ao magistrado v
alorá-las
no i
nstante
da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal.

A
este respeito, é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ora colaciono. Vejamos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA NOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 476 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal. Precedentes (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)" (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021) 2. Compete ao Ministério Público, nos termos do art. 476 do Código de Processo Penal, sustentar, se for o caso, a existência de circunstância agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.919.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 26 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001625-19.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO
JÚRI -

H
OMICÍDIO QUALIFICADO
-

REDUÇÃO
DA PENA
-
BASE
–
IM
POSSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIA
IS

FUNDAMENTADAS
DE FORMA IDÔNEA
–
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA, “C”, DO CÓDIGO PENAL,
POR ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO – DESCABIMENTO
-
PEDIDO JULGADO
IM
P
ROCEDENTE.
1
–
Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2
–

A
s circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação
no júri
, de tal m
odo
que caberá ao magistrado v
alorá-las
no i
nstante
da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal.
Precedentes.
3
-
Pedido
revisional
julgado
im
procedente
.

Vitória, 26 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.